Tribunal: TJDFT
Processo: 0759170-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0759170-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE AQUINO APELADO: MARLEINE LO KHING HIEM, KHING SWIE GEORGE LO, YVONNE LO GRANDJEAN THOMSEN, PER GRANDJEAN THOMSEN, SYLVIANE LO KHING TIEN, MARIANNE LO GRANDJEAN THOMSEN, CAROLINE LO GRANDJEAN THOMSEN, NICOLAS LO GRANDJEAN THOMSEN, DANIEL FERNANDO KHING KLIEMCZAK, LUCAS AMONATI KHING KLIEMCZAK, SHANEEN RUIZ KARP DESPACHO 1. A apelante pede a devolução de prazo, pois o seu advogado, único constituído nos autos, faleceu em 10/5/2025 e teria até 12/5/2025 para recorrer (IDs no 71671858 e 71682302). 2. Para a análise do pedido, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a certidão de óbito correspondente, sob pena de indeferimento. 3. Deverá, ainda, no mesmo prazo, informar qual recurso pretendia interpor. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO